Tribunal: TJDFT
Processo: 0748767-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748767-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais movida pela agravante em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, pelo qual a recorrente visa compelir a agravada à conclusão das obras de extensão da rede de distribuição de energia elétrica e à efetiva conexão de sua central geradora fotovoltaica à rede pública. A recorrente alegou na peça de interposição do agravo de instrumento, em síntese, que obteve, em 29 de junho de 2022 o Parecer de Acesso emitido pela agravada, aprovando a conexão de sua usina fotovoltaica, situada em Brasília, com potência de 2.500 kW, caracterizada como minigeração distribuída. Sustenta que, apesar da aprovação, a agravada demorou mais de um ano para encaminhar a Carta de Orçamento de Conexão, enviada apenas em 21 de setembro de 2023, na qual foram indicadas as obras necessárias à conexão, cuja execução seria de responsabilidade exclusiva da agravada, com prazo de 365 dias e sem qualquer custo para a agravante. Afirma que, mesmo após a assinatura dos contratos de conexão (CUSD e CCER) em 28 de maio de 2024, a agravada não iniciou as obras de extensão da rede, tampouco encaminhou o Contrato de Execução de Obras, descumprindo os prazos regulatórios estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021. Ressalta que a usina encontra-se construída e apta a operar, mas permanece inoperante por exclusiva omissão da agravada. Defende a presença do periculum in mora, apontando a progressiva depreciação dos equipamentos da usina, os prejuízos financeiros decorrentes da ausência de geração e compensação de energia, o risco de inadimplemento contratual, e a possibilidade de esgotamento da capacidade da rede elétrica, o que poderia inviabilizar a conexão futura da UFV. Impugna os fundamentos da decisão agravada, que considerou os danos como meramente patrimoniais e reversíveis, e que a obrigação de fazer seria técnica e complexa, exigindo contraditório. Argumenta que a própria agravada definiu as obras necessárias e os prazos para execução, não havendo justificativa para a inércia, tampouco comunicação formal de suspensão dos prazos, conforme exigido pela regulação setorial. Apresenta jurisprudência reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos de atraso injustificado na conexão de sistemas de geração distribuída, com aplicação de multa cominatória para compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação. Conclui que, diante da mora da agravada, da urgência da medida e da verossimilhança das alegações, é imprescindível a concessão da tutela recursal para evitar prejuízos irreparáveis à agravante, que permanece sem usufruir dos benefícios econômicos da geração de energia. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e sua confirmação no julgamento de mérito, de modo a impor liminarmente obrigações de fazer à agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a.1) Formalize e encaminhe à AGRAVANTE o Contrato de Execução de Obra Elétrica referente ao CUSD no 120/2024, datado retroativamente para 28/05/2024, mesma data em que foram enviados os demais contratos (CUSD e CCER), fixando o prazo regulatório de 365 dias, conforme o orçamento de conexão aprovado sob o no G22008871-0.2, cujo termo final para conclusão das obras é 28/05/2025; a.2) Adote todas as providências necessárias para a imediata conclusão das obras de adequação da rede, em prazo não superior a 30 dias, considerando a mora da distribuidora há mais de quatro meses, sob pena de multa diária a ser fixada por esta C. Câmara em valor não inferior a R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00, valores proporcionais ao conteúdo econômico desta demanda e da capacidade financeira da AGRAVADA; a.3) Realize a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações da AGRAVANTE em até 10 dias úteis a contar da conclusão das obras, com a efetiva conexão da UFV à rede da AGRAVADA, sob pena de multa diária a ser fixada por esta Câmara;” O agravo de instrumento veio instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 78105726). Conclusos os autos a este Desembargador Relator, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, por ser considerado inviável o deferimento do pedido sem prévia oitiva da concessionária de energia agravada, especialmente a respeito das razões do aparente descumprimento contratual e da viabilidade da execução da instalação pretendida pela recorrente (ID 78160409). Contra a referida decisão a recorrente interpôs os embargos de declaração de ID 78606333. Argumenta que a decisão embargada incorreu em omissões, pois não houve enfrentamento integral do conjunto probatório e dos fundamentos expostos no agravo de instrumento, especialmente quanto à responsabilidade da distribuidora pela execução das obras de conexão da usina fotovoltaica. Afirma que foram juntados aos autos documentos que demonstram a mora da embargada, a qual, mesmo instada a se manifestar administrativamente e por meio da ANEEL, limitou-se a apresentar respostas genéricas e equivocadas, sem indicar qualquer justificativa concreta para o atraso. Ressalta que, embora tenha assinado os contratos de conexão (CUSD e CCER) em maio de 2024, a distribuidora jamais encaminhou o Contrato de Obras, instrumento que deveria ter sido enviado juntamente com os demais, conforme seu próprio fluxograma e a regulação setorial, circunstância que evidencia desorganização interna e descumprimento das normas aplicáveis. Alega que a decisão deixou de considerar que, nos termos da REN ANEEL no 1000, a aprovação do orçamento e a autorização para execução das obras ocorrem automaticamente após a assinatura dos contratos, não havendo qualquer participação financeira do consumidor, sendo obrigação exclusiva da distribuidora concluir as obras no prazo regulatório de 365 dias. Sustenta que, ultrapassado esse prazo, é legítima a fixação judicial de prazo razoável para cumprimento da obrigação, não podendo a incerteza sobre a viabilidade prática servir de obstáculo à concessão da tutela, pois a própria concessionária define as obras necessárias e deve executá-las conforme a regulação. Acrescenta que eventual necessidade de licenças ou autorizações deveria ter sido previamente indicada no orçamento, e que a suspensão dos prazos somente poderia ocorrer mediante comunicação formal e justificada, o que não ocorreu. Afirma, ainda, que a decisão embargada incorreu em obscuridade ao mencionar suposta nova proposta de execução das obras, inexistente nos documentos referidos, e em contradição, ao reconhecer a verossimilhança das alegações da embargante quanto à aprovação do orçamento e, simultaneamente, reputar arriscada a determinação judicial para realização das obras sob o argumento de irreversibilidade, quando se trata de mera antecipação de obrigação contratual e regulatória já existente. Destaca que não há irreversibilidade, pois as obras inevitavelmente terão de ser realizadas, sendo a medida apta a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional diante da mora da embargada. Por fim, sustenta que a decisão também é omissa ao desconsiderar que a embargante buscou solucionar a questão extrajudicialmente durante meses, mediante reiteradas reclamações administrativas, ajuizando a ação apenas quando se tornou imprescindível a intervenção judicial. Com esses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão e determinar a execução das obras necessárias à conexão da usina, com a fixação de prazo adequado e aplicação de astreintes proporcionais, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. A concessionária de energia recorrida compareceu espontaneamente aos autos, apresentando as contrarrazões aos embargos de declaração de ID 79347139, onde sustenta, em apertada síntese, que os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão impugnada. A recorrida também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 79347140, pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em suma, ser inviável a concessão da pretensão deduzida pela recorrente sem observância do contraditório e da ampla defesa, de modo a impor a execução imediata de obras complexas no sistema elétrico, consistentes em intervenções estruturais, como extensão de rede, recondutoramento, instalação de equipamentos de proteção e conexão definitiva de unidade de minigeração de 2.500 kW. Afirma que tais providências não se confundem com atos simples ou automatizados, mas demandam planejamento detalhado, análise regulatória e operacional, avaliação de impactos sistêmicos e conformidade com normas técnicas, circunstâncias que tornam inviável sua determinação liminar, sob pena de antecipação do próprio mérito da demanda. Alega que a decisão embargada observou corretamente que a aferição da viabilidade técnica, dos prazos, das licenças e das condições de execução depende da manifestação da concessionária e, se necessário, de prova pericial, sendo incompatível com o caráter excepcional da tutela de urgência impor obrigação de fazer irreversível, vedada pelo art. 300, §3o, do CPC. Sustenta que não há demonstração segura da probabilidade do direito, pois os documentos apresentados pela agravante são unilaterais e não permitem concluir pelo inadimplemento contratual ou regulatório, especialmente diante da previsão normativa de hipóteses de suspensão e reprogramação de prazos por motivos técnicos ou administrativos. Afirma, ainda, que o perigo de dano não se configura em intensidade suficiente, pois os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, consistentes em lucros cessantes e impactos financeiros, plenamente reparáveis por indenização em caso de procedência da ação, não havendo risco à integridade física, à continuidade do fornecimento ou a direitos fundamentais. Ressalta que eventual atraso não autoriza medida que esgote o objeto da demanda e inviabilize a adequada instrução probatória, sendo certo que, ao final, poderá ser determinada a execução das obras e o ressarcimento dos danos, caso comprovada a mora da concessionária. Com esses fundamentos, conclui que a decisão recorrida é equilibrada, respeita os requisitos do art. 300 do CPC e assegura a segurança jurídica e técnica necessária ao caso, razão pela qual deve ser integralmente mantida, negando-se provimento ao agravo de instrumento. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interpostos contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não merecem acolhimento as alegações de contradição, omissão e obscuridade sustentadas pela recorrente, pois não infirmam a conclusão central que se extai da fundamentação exposta na decisão agravada, pela inviabilidade da concessão da antecipação de tutela recursal no ato da distribuição do agravo de instrumento, sem prévia garantia do contraditório à parte recorrida e com amparo nas alegações e elementos de informações apresentados exclusivamente pela recorrente. Com efeito, apesar de a decisão embargada reconhecer a verossimilhança dos argumentos sustentados no agravo de instrumento, reputou inviável a concessão da pretensão liminar inaudita altera pars, pois “não é possível aferir, com a necessária segurança, se houve inexecução ou atraso nas obras de expansão da rede de distribuição de energia reivindicada pela recorrente, ou quais os motivos concretos para tanto, que podem vir a ser invocados pela agravante sua defesa no processo, de modo que subsiste relevante controvérsia que exige apuração com a garantia do contraditório e da ampla defesa.” A decisão agravada consignou, ainda, que: “A impossibilidade de se apurar se houve, ou não, o início das obras de expansão da rede de distribuição de energia para atender à agravante, ou o estágio em que se encontram, também obsta a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso, sendo inviável aferir, nesse momento, a viabilidade prática de cumprimento das obrigações de fazer nos prazos indicados pela agravante, sendo certo que exigem instalações de grande extensão, com especificidades técnicas complexas, como se verifica das Carta de Orçamento de Conexão de ID 255026149, que indicava a necessidade de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para programação, aquisição de materiais e execução da obra.” Apesar dos esforços argumentativos sustentados nos embargos de declaração, destacando, em síntese, a ausência de justificativa plausível para o descumprimento da obrigação pela parte recorrida, tais argumentos não infirmam a apreensão inicialmente exarada na decisão embargada. Contudo, considerando que houve o comparecimento espontâneo da concessionária de energia elétrica recorrida, com o exercício do contraditório a respeito do mérito da questão controvertida, mediante apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração e ao agravo de instrumento, restou superado o óbice constatado inicialmente na decisão precedente para concessão da antecipação de tutela recursal vindicada pela recorrente. Nesse contexto, diante da pretensão reformatória deduzida em face da decisão singular deste Relator, e que foi exercido o contraditório pela agravada, considerada indispensável no decisum, mostra-se possível o recebimento do pedido reformatório deduzido nos embargos de declaração como agravo interno, viabilizando a reapreciação da pretensão liminar em juízo de reconsideração, na forma do art. 1.021, § 1o, do CPC. Destaco que a possibilidade de recebimento de embargos de declaração como agravo interno é expressamente contemplada no art. 1.024, § 3o, do CPC, que exige a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para complementação das razões recursais, além da concessão de oportunidade para apresentação de contrarrazões, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COMO AGRAVO INTERNO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL - DJEN. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA DO PJE. VALOR MERAMENTE INFORMACIONAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO. (...) 3. Os argumentados apresentados pelos embargantes deixam claro que, embora aleguem a existência de erro material, eles pretendem, na verdade, a reapreciação da decisão. Tal propósito, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. A revisão da decisão monocrática só é cabível por meio de agravo interno. 4. O art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC possibilita ao órgão julgador conhecer dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível. Desse modo, os aclaratórios devem ser recebidos como agravo interno. (...) (Acórdão 2066233, 0739540-71.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração e recebo o recurso como agravo interno, para viabilizar a avaliação da pretensão reformatória deduzida em face da decisão que indeferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento, Intime-se a agravante para eventual complementação de suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, e posteriormente a agravada, facultando-lhe a apresentação de reposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, arts. 1.021, § 2o e 1.024, § 3o). Em respeito ao princípio da não surpresa, é necessário observar, desde já, que a agravada não refutou o dever de proceder às instalações necessárias e à ligação da usina fotovoltaica mantida pela agravada na rede elétrica, que não apresentou alegação concreta para justificar o descumprimento dessa obrigação, assim como não apresentou informações especificas sobre eventuais dificuldades para seu implemento. Desse modo, fica a agravada desde já advertida para se manifestar, de forma técnica e fundamentada, sobre o prazo necessário para eventual cumprimento da medida liminar, caso venha a ser deferida após análise dos argumentos que vierem a ser apresentados pelas partes. Findo o prazo concedido às partes, tornem os autos conclusos para reavaliação do pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator